Tribunal: TJES
Processo: 0000311-16.2016.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000311-16.2016.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SOARES
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator: Fabio Pretti.

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO ATUALIZADO. JUROS DE MORA. REPARAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença , após penhora online, sob o fundamento de quitação integral do débito nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. 2. O Recorrente alega erro material nos cálculos da contadoria, sustentando que a multa de 10% incidiu apenas sobre o valor principal corrigido, ignorando os juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em definir se a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC deve incidir sobre o valor principal nominal apenas corrigido ou sobre o valor total atualizado do débito (principal + correção monetária + juros de mora).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação processual civil determina que o erro de cálculo não preclui e pode ser corrigido a qualquer tempo, conforme o art. 494, I, do CPC. 5. A análise do cálculo acostado aos autos revela que a multa de 10% foi aplicada sobre o montante de R$ 6.188,13 (principal corrigido) , enquanto o valor total atualizado com juros era de R$ 11.353,15. 6. A base de cálculo da multa moratória deve ser o débito integral atualizado; a exclusão dos juros dessa base configura erro material que resultou em pagamento insuficiente (diferença de R$ 516,50).7. A manutenção da extinção baseada em valor inferior ao devido afronta o princípio da reparação integral (art. 944, CC) e gera enriquecimento sem causa do executado (art. 884, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso conhecido e provido
para anular a sentença de extinção. 9.
Tese Jurídica
: "A multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC deve incidir sobre o valor total do débito atualizado, incluindo-se na base de cálculo a correção monetária e os juros de mora." 10. Determinação de retorno dos autos à origem para retificação do cálculo e prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente.

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil
: Arts. 494, I; 523, § 1º; 924, II.
Código Civil
: Arts. 884 e 944.
Lei nº 9.099/95
: Arts. 41 e 42.

RELATÓRIO.

1. O Recorrente,
José Soares
, ajuizou ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
. A demanda originou-se da cobrança indevida de parcelas de financiamento de veículo já quitadas, o que gerou uma ação de busca e apreensão injusta e a inclusão de restrição RENAJUD no prontuário do autor. A sentença de mérito julgou os pedidos procedentes, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais e à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

2. Em fase de cumprimento de sentença, houve bloqueio de valores via penhora online. O Juízo da 1ª Vara de Pancas/ES, ao constatar a realização da penhora integral e a anuência do executado, proferiu sentença julgando
extinto o processo com resolução do mérito
, com fulcro nos artigos 526, §3º, e 924, inciso II, do NCPC. O magistrado determinou a expedição de alvará em favor da parte credora e a devolução de valor remanescente (ID 40081332) à parte executada.

3. Inconformado, o exequente interpôs Recurso Inominado alegando a existência de
erro material nos cálculos
homologados. Sustenta que a multa de 10% (art. 523, §1º, do CPC) incidiu apenas sobre o valor principal corrigido (R$ 6.188,13), quando deveria ter incidido sobre o valor atualizado, que inclui juros de mora (R$ 11.353,15). Argumenta que tal equívoco gerou um saldo remanescente de
R$ 516,50
, configurando enriquecimento sem causa da executada e violação ao princípio da reparação integral.

VOTO.

4. Compulsando os autos, verifico que a controvérsia reside na base de cálculo da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC.

5. O Recorrente demonstra, através da reprodução do cálculo da contadoria, que a multa de 10% foi calculada exclusivamente sobre o "Principal Corrigido" (R$ 618,81 de multa sobre R$ 6.188,13). Entretanto, o valor total atualizado até 04/10/2022, somando-se os juros de mora de 83,47% (R$ 5.165,02), totalizava
R$ 11.353,15

6. De acordo com o entendimento consolidado e a literalidade do art. 523, §1º, do CPC, a multa deve incidir sobre o
débito
, o que compreende o montante principal devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios. A aplicação da penalidade sobre base de cálculo reduzida (apenas correção monetária, excluindo juros) implica em quitação insuficiente da obrigação.

7. Conforme preceitua o art. 494, I, do CPC, o erro de cálculo não preclui e pode ser corrigido a qualquer tempo, mesmo após a sentença de extinção, visando evitar o enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil).

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para: Anular a sentença de extinção proferida com base no art. 924, II, do CPC. Determinar o retorno dos autos à origem para que a contadoria judicial retifique o cálculo, fazendo incidir a multa de 10% sobre o valor total atualizado (principal + correção + juros). Prosseguir com a execução do saldo remanescente apurado (aproximadamente R$ 516,50, a ser atualizado).

9. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)